Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. BANCO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC. Ausente prova do débito, bem como, o caráter alimentar dos vencimentos, deve a instituição financeira se abster de proceder qualquer retenção na conta do agravado.
2. As astreintes devem ser estipuladas em valor hábil ao desempenho do seu papel de estímulo ao cumprimento da ordem judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.